Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-78.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015667-78.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR MARCOLINO DA SILVA - CPF: 066.023.371-14 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA XIAOMI (VÍTIMA), PEDRO WAGNER FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 841.467.701-06 (VÍTIMA), WASHINGTON ADACILDO BARBOSA DE SOUSA - CPF: 027.457.442-08 (ASSISTENTE), V. G. B. - CPF: 072.011.181-10 (ASSISTENTE), Evilin Gabriela da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS, CORRUPÇÃO DE MENORES E CULTIVO DE DROGA PARA USO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR:
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO –
2. MÉRITO:
2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS -
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS – APREENSÃO DE UMA PLANTA DE
CANNABIS SATIVA L
E PARTE DA
RES
SUBTRAÍDA NA POSSE DO APELANTE – 2.2.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

– PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS NA ESPÉCIE – ÔNUS MANTIDO
–
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Preliminar:
Embora tenha se dado mediante a apresentação do réu ao ofendido, não restou comprovada a ocorrência de prejuízos ao direito de defesa do apelante em decorrência do reconhecimento realizado na etapa extrajudicial, o qual, para além de ratificado em juízo, sequer constitui o único elemento probatório que deu azo à condenação do apelante.

Mérito:
2.1.
Não
há falar em absolvição dos crimes imputados na denúncia por insuficiência de provas, se a autoria delitiva dos delitos de roubo majorado, corrupção de menores e cultivo de drogas para uso pessoal ressai comprovada pelos termos de exibição e apreensão, reconhecimento fotográfico e pelos coesos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que diligenciaram na ocorrência.

2.2.

Diante de pedido expresso da acusação nesse sentido, respeitados o contraditório e a ampla defesa acerca da matéria, não deve ser afastado o
valor indenizatório mínimo fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração penal, na forma do art
. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁBIO JÚNIOR MARCOLINO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIO JUNIOR MARCOLINO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o
1015667-78.2023.811.0015
, que o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, inc. II, c/c art. 29, ambos do CP
[Fato 01];
art. 157, §2o, inc. II, c/c art. 29, ambos do CP
[Fato 02];
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90, por duas vezes
[Fato 03]; e
art. 28, §1o, da Lei n.o 11.343/06
[Fato 04], tudo na forma do art. 69 do Código Penal; sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal, sem prejuízo do cumprimento de 05 (cinco) meses de medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal e do pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à vítima, à título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais.

Nas razões recursais disponíveis no ID 208336753, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao réu, principia sustentando a
nulidade do reconhecimento
realizado na fase policial, porquanto teria desobedecido às regras insculpidos no art. 226 do CPP. Na sequência, questiona a robusteza do acervo probatório angariado aos autos, o qual, em sua intelecção, seria insuficiente à condenação do réu pelos crimes descritos na exordial acusatória, impondo-se-lhe a
absolvição
.
Subsidiariamente
, vindica a
exclusão do
quantum
fixado à título de indenização
pelos danos causados à vítima.

Em contrarrazões vistas no ID 208336756, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 209235695, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
- NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

208336748), foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo acusado.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que a i. Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal levado a efeito na etapa extrajudicial,

alegando que foi realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do CPP.

No entanto, a preliminar
não comporta acolhimento
.

Isso porque, em que pese o fato de o reconhecimento efetivado na etapa extrajudicial não ter seguido o rito previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal
, esclareço que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o aludido dispositivo legal
não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, uma vez que
os ditames daquele artigo constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

No mesmo sentido consolidou-se o entendimento do TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em
recomendações legais e não em exigências
,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Ademais, como se sabe,
a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Nesse diapasão:

“
3.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Grifei.

No caso concreto, consoante se observa do Termo de Reconhecimento anexado no ID 208336173,
FÁBIO JÚNIOR
foi pessoalmente apresentado ao ofendido
Pedro Wagner Ferreira dos Santos
, haja vista que se encontrava segregado em uma das celas da Delegacia de Polícia, ocasião em que, após descrever à autoridade policial que um dos indivíduos envolvidos no crime patrimonial era um sujeito
“branco, magro, estatura medida, tatuagem no pescoço” sic
, a vítima reconheceu,
com absoluta certeza
,
o ora apelante
como um dos autores do delito patrimonial perpetrado em seu desfavor.

Desta feita,
descabe cogitar a
ocorrência de prejuízo às partes
, impondo-se proceder ao devido
distinguishing
com relação às jurisprudências do c. STJ mencionadas nas razões recursais, nas quais se declara inutilidade do reconhecimento extrajudicial com a subsequente absolvição do agente por falta de provas.

Ocorre que, ao contrário deste caso concreto, naqueles paradigmas, para além da inobservância às formalidades do art. 226 do CPP,
o reconhecimento extrajudicial se tratava da
única
prova a embasar o édito condenatório
, de modo que
era evidente o prejuízo ensejador de nulidade
. Por outro lado, na situação em apreço, os elementos que compõem o acervo probatório –
inclusive aqueles
judicialmente
produzidos
– são pródigos no sentido de implicar o recorrente no evento ilícito.

Ao que se depreende da r. sentença,
a autoridade judiciária se valeu de outros meios de prova para a formação da sua convicção
, a exemplo dos depoimentos judiciais dos
agentes públicos que diligenciaram na ocorrência
e das
demais testemunhas
, cujos teores e particularidades serão analisadas no mérito recursal.

Em situações semelhantes, isto é, nas quais
a condenação não se embasou exclusivamente sobre o elemento de prova alegadamente viciado
, o e. Tribunal da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada:

“
IV - Ademais,
as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o decreto condenatório., tendo juiz considerado todo o arcabouço probatório constante dos autos
, em que contém o laudo pericial, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
aptos a amparar a condenação, tanto que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação
.
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Deste modo, tenho que
não restou demonstrado o prejuízo concreto
experimentado pelo recorrente e derivado do reconhecimento levado à efeito na etapa extrajudicial, o qual, além de corroborado por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sequer constituiu o único espeque da condenação.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia (ID 208336670) que, no dia 26 de maio de 2023, por volta das 17h06min, no estabelecimento comercial denominado “Casa Xiaomi”, situado na Avenida Governador Júlio Campos, n.o 804, bairro Setor Comercial, na cidade e Comarca de Sinop/MT, o réu
FÁBIO JÚNIOR MARCOLINO DA SILVA
, em conjunto com os adolescentes
Vinícius Gabriel Balesteiros
,
Pedro Lucas Rodrigues
e
José Wesley
, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em
22 (vinte e dois) aparelhos celulares, avaliados em R$33.000,00 (trinta mil reais)
,
além da quantia de R$400,00 (quatrocentos reais)
, pertencentes à empresa vítima Casa Xiaomi [Fato 01].

A exordial acusatória dá conta que, no dia 26 de maio de 2023, por volta das 17h12min, na Rua das Rosas, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Shopping das Unhas”, na cidade e comarca de Sinop/MT, o
ora apelante
e seus comparsas, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistente em um veículo Fiat Uno, de cor branca, placa RAO1F09/MT, avaliado em R$30.000,00 (trinta mil reais), pertencente à vítima
Pedro Wagner Ferreira dos Santos
[Fato 02].

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas alhures, o
ora apelante
, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes
Vinícius Gabriel Balesteiros
(15 anos),
Pedro Lucas Rodrigues
(16 anos) e um terceiro inimputável identificado apenas como
José Wesley
,
por duas vezes,
com eles praticando as infrações penais descritas nos Fatos 01 e 02 [Fato 03].

Dessume-se, outrossim, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o
ora apelante
, com consciência e vontade,
cultivou
, para consumo pessoal,
uma porção de substância entorpecente análoga à MACONHA
[0,1g], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [Fato 04].

Por tais fatos,
FÁBIO JÚNIOR
foi denunciado e, ao final da persecução criminal judicial, restou condenado, contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta Corte Revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da almejada absolvição:

Tal como relatado, a i. Defesa vindica a absolvição quanto aos delitos imputados na denúncia, ao argumento de que inexistem provas suficientes para amparar o desfecho condenatório.

Com a devida vênia,
o pleito está fadado ao insucesso.

A princípio, a
materialidade
e a
autoria
delitivas dos crimes de
roubo majorado
,
corrupção de menores
e
cultivo de drogas para uso pessoal
estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência de ID
208336166
- Pág. 01/04; do auto de apreensão de ID
208336168 e respectiva fotografia anexada no ID 208336169; do auto de avaliação indireta de ID 208336653; do relatório policial n.o 2023.12.5678 anexado no ID 208336661; do laudo pericial dos entorpecentes apreendidos, anexado sob o ID 208336672;
e dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Isso porque, a despeito da
negativa de autoria
sustentada por
FÁBIO JÚNIOR MARCOLINO DA SILVA
tanto na Delegacia (ID
208336180
), quanto em Juízo (ID 208336736), a sua versão dos fatos
não encontra suporte no acervo probatório angariado ao longo da persecução criminal
, demais disso, é confrontada pelas declarações extrajudiciais dos ofendidos e pelos relatos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, ao ser inquirido
sob o crivo do contraditório
,
Washington Adalcildo Barbosa de Sousa
, funcionário do estabelecimento comercial vitimado, ratificou as declarações prestadas na etapa extrajudicial (ID
208336198
), esclarecendo quanto ao
delito de roubo
[Fato 01] que, na data fatídica, por volta das 16h45min, um indivíduo de cor morena, trajando bermuda de tactel, compareceu à loja “Casa Xiaomi”, questionou os funcionários acerca de alguns produtos e saiu do local.

Segundo o relato da testemunha, passados cerca de quinze minutos, 03 (três) indivíduos adentraram o local, de cara limpa, empunhando armas de fogo e, após anunciarem o assalto, encurralaram os funcionários no depósito, ao mesmo tempo em que ameaçavam “estourar os miolos” dos reféns acaso reagissem, ressaltando que havia outros comparsas do lado de fora da loja dando-lhes apoio. Ato contínuo, os meliantes arrecadaram em torno de 23 (vinte e três) aparelhos celulares e certa quantia em espécie, após o que evadiram do local.

Disse, ainda, que correu atrás dos criminosos, tanto que logrou visualizar um Fiat Uno dando ré – o qual imaginou tratar do veículo de apoio aos meliantes; contudo, após conversar com o proprietário do automóvel que estava no local, tomou conhecimento de que o carro havia acabado de ser roubado pelos bandidos. Por fim,
Washington

ratificou o reconhecimento do corréu
Vinícius Gabriel Balesteiros
, tal como realizado na etapa administrativa.

Por sua vez, a vítima
Pedro Wagner Ferreira dos Santos
quando inquirida
em juízo
(ID 208336736), narrou com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva do “Fato 02” descrito na denúncia, afirmando, tal como já havia feito na etapa administrativa (ID
208336172
), que na data fatídica, estava chegando ao centro da cidade, na Rua das Rosas, quando foi abordado por 04 (quatro) indivíduos que haviam acabado de roubar a loja “Casa Xiaomi”, os quais mediante emprego de armas de fogo, subtraíram seu veículo Fiat Uno e uma máquina de cartão da cor verde, após o que foragiram do local.

Prosseguindo, afirmou ter reconhecido pessoalmente o suspeito que foi preso [
FÁBIO JÚNIOR
] visto que ficou
“
frente a frente com o indivíduo na Delegacia
, em razão de não ter uma cela específica para olhar o indivíduo”
, tendo confirmado com certeza absoluta que
“a pessoa reconhecida na Delegacia foi o mesmo que lhe abordou com a arma” sic
; ao que acrescentou, ainda, a existência de uma peculiaridade que caracterizava o suspeito, qual seja,
uma tatuagem no pescoço
.

Tem-se, ainda, os relatos judiciais de
Alexssandro da Cruz
e
Deidjan Carlos Guedes
, policiais militares que atuaram na ocorrência, os quais foram uníssonos em afirmar que, no dia fatídico, após tomarem conhecimento acerca do roubo à loja “Casa Xiaomi” e da subtração do veículo Fiat Uno, saíram em diligências e, após algum tempo, localizaram o veículo; tendo os quatro ocupantes, ao notarem a aproximação da viatura, estacionado o automóvel e empreendido fuga em direção a uma residência. Consoante relatado pelos agentes de segurança pública, pelo menos um dos indivíduos empunhava arma de fogo, a qual teria sido descartada durante a fuga.

Em continuidade às diligências, os policiais lograram abordar tão somente o ora apelante
FÁBIO JÚNIOR
, tendo a equipe localizado no interior da residência o
simulacro de arma de fogo, uma planta de maconha, invólucros, dinheiro em espécie e uma máquina de cartão de crédito da cor verde
– a qual foi reconhecida por
Pedro
como sendo àquela subtraída juntamente com seu veículo.

Por fim, os milicianos afirmaram que, ao questionarem
FÁBIO JÚNIOR
acerca dos produtos encontrados consigo, este lhes confessou o envolvimento nos crimes de roubo, bem como a origem espúria dos objetos.

Destarte, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante e das declarações prestadas pelos adolescentes
Vinícius Gabriel Balesteiros
e
Pedro Lucas Rodrigues
no sentido de que
teriam cometido o crime sozinhos
, de modo que
FÁBIO JÚNIOR
não teria envolvimento no cenário criminoso (ID 208336736); essa versão dos fatos
não encontra amparo nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório
, as quais são contundentes em evidenciar a materialidade delitiva e a respectiva autoria que recai sobre o réu – que foi preso em flagrante delito, logo após a consumação dos delitos, ainda na posse de parte da
res
subtraída.

À vista disso, descabe falar em absolvição por insuficiência probatória, notadamente diante dos depoimentos prestados em juízo pelo ofendido e demais testemunhas.

Friso, outrossim, que o mesmo raciocínio se aplica aos delitos de corrupção de menores e cultivo de drogas para uso pessoal, pois, conforme já consignado alhures, as provas angariadas durante a fase administrativa e ratificadas em juízo comprovam, de forma satisfatória, que
FÁBIO JÚNIOR

corrompeu os inimputáveis
Vinícius Gabriel Balesteiros
e
Pedro Lucas Rodrigues
a com ele perpetrar os crimes patrimoniais em face da loja “Casa Xiaomi” e do ofendido
Pedro Wagner Ferreira dos Santos
, bem assim, que foi preso em flagrante delito na posse de
um pé de maconha
e parte da
res furtivae
.

Nesse desiderato, quanto aos crimes patrimoniais, curial rememorar que
"em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020).

Além do mais, é cediço que, nos termos da Súmula n.o 500 do Superior Tribunal de Justiça,
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
; e, na hipótese dos autos, restou evidenciada por meio da prova oral produzida em juízo a participação de
Vinícius Gabriel Balesteiros
e
Pedro Lucas Rodrigues
, que contavam, respectivamente, com 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade –
vide
documentação anexada no ID
208336199 e ID 208336650.

Lado outro, a teor a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania,
“
o crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato ou presumido, não havendo necessidade de demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, isto é, a saúde pública.
(AgRg no RHC n. 160.581/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022); portanto, devidamente comprovada, por meio de prova judicializada, a apreensão de um pé de
Cannabis sativa L
na posse do apelante, tem-se por devidamente configurada a prática delitiva.

Oportunamente, saliento que o simples fato de as principais testemunhas dos delitos que ora se analisa consistirem nos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório de seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Destaquei.

Nessa conjuntura, inexistindo dúvidas acerca do envolvimento de
FÁBIO JÚNIOR
nos delitos de roubo majorado, corrupção de menores e posse de drogas para uso pessoal, concluo que
não comporta qualquer correção o veredito condenatório
, o qual deve ser mantido.

2.

Do
quantum
indenizatório:

Por fim, o apelante defende a nulidade da indenização fixada em primeira instância a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração, vindicando sua
exclusão
, argumentando que a imposição deste ônus iria de encontro com os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que ao acusado jamais teria sido oportunizado manifestar-se ou se opor ao montante pecuniário eleito.

Neste ponto, a
insurgência também
não comporta provimento
.

Como se sabe, a Lei n.o 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio Juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

Na hipótese em apreço,
houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
, consignando a pretensão de que
“nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, seja fixado valor à título de indenização para reparação dos danos causados aos ofendidos, diante da prática da infração”
(ID 208336670 – Pág. 5).

Significa dizer que,
ao réu, foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante todo o processo
,
inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa
no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Ademais, em que pese na denúncia não tenha sido discriminado o valor específico pleiteado a título de indenização à vítima, a jurisprudência do c. STJ orienta-se no sentido de que tal circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de nulificar a aludida sanção pecuniária.

Nesse diapasão:

“[...]
Não configura cerceamento de defesa a falta de indicação, na denúncia, do valor pretendido a título de indenização

por violência doméstica sofrida pela vítima,
se é possível, ao longo da instrução do processo, apresentar documentos ou indicar testemunhas com vistas a comprovar tanto as condições econômicas do réu quanto a situação financeira da vítima, além de outras ponderações destinadas à formação do convencimento do magistrado em relação ao valor adequado para a reparação
. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento”.
(RMS 56.074/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS. ART. 387 DO CPP. SÚMULAS N. 7 E 83, AMBAS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Afiguram-se desnecessários a indicação de valor e a instrução probatória específica para a fixação do quantum reparatório à vítima, nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
. 2. [...] 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.262.414/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Mantém-se
, pois, o
ônus indenizatório
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela i. Defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
FÁBIO JÚNIOR MARCOLINO DA SILVA
,

conservando inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1015667-78.2023.811.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024